Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-49.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600206-49.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/10/2020
Processo referência: 0600206-49.2020.6.16.0150
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600206-
49.2020.6.16.0150, que indeferiu o pedido de registro do Partido Liberal para concorrer às Eleições
Municipais 2020 no município de Munhoz de Melo (Registro de Candidatura DRAP do Partido
Liberal - PL, para o cargo de Vereador, indeferido ante o não preenchimentos de todas as
condições legais, pois o pedido não foi assinado pelo presidente do partido e nem por delegado
registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, caracterizando
ausência de legitimidade o subscritor do pedido (art. 21, I, da Res. TSE n. 23.609/19; recurso com
pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ANTONIO MANSANO NETO (ADVOGADO)
RAFAEL KATSUMI INUMARU (ADVOGADO)
JOAO PAULO DA SILVA ANTAL (ADVOGADO)
GABRIELA FORASTIERI MANSANO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ALESSANDRA SALGUEIRO CAPORUSSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13260
866
26/10/2020 10:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.553

RECURSO ELEITORAL 0600206-49.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0026659
ADVOGADO: ANTONIO MANSANO NETO
- OAB/PR0071067
ADVOGADO: RAFAEL KATSUMI INUMARU
- OAB/PR0073098
ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVA ANTAL
- OAB/PR0075370
ADVOGADO: GABRIELA FORASTIERI MANSANO DOS SANTOS
- OAB/PR0104248
ADVOGADO: ALESSANDRA SALGUEIRO CAPORUSSO
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). PARTIDO ISOLADO. FORMULÁRIO ASSINADO PELO
VOGAL. REGISTRO INDEFERIDO. APRESENTAÇÃO DE
PROCURAÇÃO COM AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO
INTERPOSTO PELO PARTIDO REPRESENTADO PELO PRESIDENTE.
REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada
em razão da ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos
excessivos restrinjam o exercício dos direitos políticos.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 13260866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:39:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517405401500000012697092
mero do documento: 20102517405401500000012697092

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença pela qual foi
indeferido o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos partidários – DRAP do
Partido Liberal para os cargos da eleição proporcional de Munhoz de Melo/PR, em razão da
ausência de legitimidade do subscritor do formulário.
Em suas razões recursais (ID 10862466), o Diretório Municipal do Partido Liberal
sustenta que:
quem assinou o formulário é vogal do partido e detém procuração para
regularizar registro de candidatura, o qual foi juntado com o recurso (ID 10862716);
em processos de registro de candidatura, admite-se a juntada de
documentos nas instâncias ordinárias, devendo ser privilegiado o princípio da
instrumentalidade das formas;
o presidente do partido participou e conduziu a ata da convenção, está,
portanto, de acordo com o formulário apresentado
trata-se de irregularidade formal e sanável;
a procuração não foi apresentada quando requerida pelo Juízo, em razão de
não ter sido enviado email ao presidente do partido;
Bruno Dayvison Araujo, que subscreve o DRAP, é representante da
Coligação e como tal, possui poderes equivalentes aos do presidente do partido, inclusive
para fins de registro de candidatura, nos termos do art. 6º, III, da Lei das Eleições.
e que situação análoga ocorreu com outro partido da Coligação, o MDB,
caso em que foi juntada procuração fora do prazo, mas antes da sentença, permitindo o
deferimento do DRAP.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de admitir os
documentos apresentados e deferir o registro de candidatura do recorrente. Subsidiariamente,
requer a correção do preenchimento do DRAP para constar como subscritor, o presidente do
diretório municipal do partido. Por fim, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Encaminhados os autos ao Juiz de plantão, foi negado pedido liminar para ante a
ausência de verossimilhança da alegações e de perigo na demora (ID 10928116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso, sob o
fundamento de que com a juntada da procuração outorgada pelo presidente do partido, restou
cumprida a formalidade exigida pela resolução, de modo que o registro deve ser deferido (ID
11611666).

Num. 13260866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:39:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517405401500000012697092
mero do documento: 20102517405401500000012697092

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
Na hipótese o formulário DRAP foi subscrito pelo vogal do partido, BRUNO
DEYVISON ARAUJO, consoante certidão de composição partidária juntada aos autos (ID
10861716).
Compulsando-se os autos, verifica-se que o partido recorrente foi intimado para
sanar a irregularidade apontada pelo Ministério Público; no entanto, decorreu o prazo sem
qualquer manifestação.
Sobreveio sentença pela qual, em consonância com a cota do Ministério Público
Eleitoral, foi indeferido o pedido de registro do DRAP ao argumento de que não preenchidas as
condições legais, na medida em que o pedido não foi assinado pelo presidente do partido.
Essa determinação decorre da norma contida na Resolução-TSE nº 23.609/2019,
que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos, contendo a seguinte previsão:
Art. 21. O pedido de registro será subscrito:
I – no caso de partido isolado, alternativamente:
a) pelo presidente do órgão de direção nacional, estadual ou municipal;
b) por delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP);
Insta ressaltar que o objeto do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários – DRAP – consiste em propiciar a análise de dados (ex.: nome e sigla do partido,
endereço físico e eletrônico) e atos, como as convenções e deliberações e demais situações
sobre a regularidade do partido, as quais são pressupostos para o registro de candidatura.
No caso em apreço, embora não tenha subscrito o formulário de Registro do
DRAP, o presidente do partido presidiu a Convenção Partidária, na qual foram definidas as
condições, forma e os candidatos à disputa eleitoral de 2020 no município de Munhoz de Melo.
Da análise acurada da referida ata da convenção (IDs 10861066 e 10862866),
denota-se que na ocasião foi deliberado acerca da coligação para eleição majoritária, menção
aos nomes dos candidatos, sorteio dos seus nomes de urnas e outras assuntos de interesse
partidário, certo que o conteúdo do formulário apresentado na inicial foi decidido sob a
presidência de Geraldo Gomes, presidente do partido.
Ademais, o próprio presidente, na condição de representante do órgão partidário
municipal, manifesta-se neste momento, por meio do presente recurso, pela regularidade do
DRAP na forma como apresentado. Essa manifestação equivale à ratificação das informações
constantes no formulário cuja subscrição ora se questiona.
Não bastasse isso, com o recurso foi juntada procuração datada de 15/08/2020,
mediante a qual foram outorgados poderes ao vogal Bruno Araujo para atuar nos processos de
Num. 13260866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:39:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517405401500000012697092
mero do documento: 20102517405401500000012697092

registro de candidatura (ID 10862716). Isso é suficiente para cumprir a formalidade exigida e
propiciar o provimento do recurso, conforme, aliás, se pronunciou a Procuradoria Regional
Eleitoral, (ID 11611666).
Com efeito, a irregularidade é puramente formal e, ainda que não devidamente
corrigida pelo partido no momento oportuno, não é insanável ao ponto de causar o
indeferimento do DRAP, o que implicaria o indeferimento do registro de todos os candidatos do
partido, que seriam penalizados, já que ficariam impossibilitados de exercer seus direitos
políticos passivos, de índole fundamental, frise-se.
Neste sentido, cito precedente desta Corte, relatado pelo Juiz Carlos Alberto
Costa Ritzmann, julgado nesta Corte na data de ontem,
:
in verbis
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. INDEFERIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR
DO DRAP. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM A ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DEFERIMENTO DO DRAP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de legitimidade do
Subscritor do DRAP. Embora intimado para regularizar os atos, os recorrentes
permaneceram inertes, levando ao indeferimento do registro.
2.Houve a apresentação, após a sentença, de novo DRAP devidamente assinado
pelo representante legal da coligação. Possibilidade da juntada de novos
documentos enquanto não exaurida a instância ordinária.
3.Com a juntada do documento de substituição do signatário do DRAP para o
Representante da coligação, restam cumpridas as formalidades exigidas pelo
artigo 21 inciso II, da Resolução TSE nº23.609/2019, razão pela qual deve ser
deferido o pedido de Registro da Coligação.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o DRAP da
COLIGAÇÃO UNIDOS POR JAPIRA (PTB/ PSD) para concorrer aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Japira.
(TRE/PR. RE nº 0600317-52.2020.6.16.0079. PSESS em 20/10/2020).

Pelo exposto, tem-se que, no caso em apreço, trata-se de falha meramente
formal, em procedimento eminentemente administrativo, impondo-se o deferimento do registro
do DRAP, sobretudo porque a falha foi sanada com a ratificação do pedido efetuada pelo
presidente nas razões recursais, de sorte que é de ser dado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, ser deferido o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários -DRAP.
Num. 13260866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:39:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517405401500000012697092
mero do documento: 20102517405401500000012697092

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600206-49.2020.6.16.0150 - Munhoz de Melo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - MUNHOZ DE MELO - PR
- MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO MANSANO NETO - PR0026659,
RAFAEL KATSUMI INUMARU - PR0071067, JOAO PAULO DA SILVA ANTAL - PR0073098,
GABRIELA FORASTIERI MANSANO DOS SANTOS - PR0075370, ALESSANDRA SALGUEIRO
CAPORUSSO - PR0104248 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13260866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:39:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102517405401500000012697092
mero do documento: 20102517405401500000012697092